Tribunal: TJBA
Processo: 8060528-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060528-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: PATRICIA VALE RODRIGUES registrado(a) civilmente como PATRICIA VALE RODRIGUES

Advogado(s)
:
ANDRIS BENEDICTUS FIGUEIREDO DE MORAIS, RAFAELA LAIS INUKAMI LACERDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO DE ENTREGA AMIGÁVEL DE VEÍCULO. DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO DO LEILÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE O SALDO REMANESCENTE. NEGATIVAÇÃO POTENCIALMENTE INDEVIDA. RISCO DE DANO CONFIGURADO. MULTA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Feira de Santana, proferida nos autos da ação de exigir contas ajuizada por Patrícia Vale Rodrigues, que deferiu liminar determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e a sustação de eventual protesto, sob pena de multa diária. O banco agravante sustenta a regularidade da negativação, argumentando que o leilão do veículo apenas amortizou a dívida e que a autora tinha ciência das consequências contratuais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação da devedora sobre o valor do saldo remanescente após a venda do veículo em leilão torna indevida a negativação de seu nome; (ii) estabelecer se a decisão liminar que determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes deve ser mantida.

III. Razões de decidir

1. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

2. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, que reconhece a incidência das normas consumeristas às instituições financeiras.

3. O termo de entrega amigável do veículo, firmado no âmbito da ação de busca e apreensão, contém renúncia expressa da autora ao direito de ser notificada sobre as tratativas do leilão, de modo que não pode invocar a ausência dela para alegar nulidade da cobrança, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e de configuração de venire contra factum proprium, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AREsp 1981356/MG, Terceira Turma, j. 22.08.2022).

4. Todavia, o mesmo termo prevê que a devedora disporia de 30 dias para o pagamento voluntário do saldo remanescente, cuja notificação não foi comprovada pelo banco agravante. A ausência dessa notificação configura descumprimento contratual e torna a negativação aparentemente ilícita.

5. Diante da falta de comprovação da notificação prévia e do risco de dano à imagem e ao crédito da agravada, mostra-se adequada a manutenção da liminar que determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

6. O valor da multa diária fixado em R$ 500,00, limitado a R$ 20.000,00, revela-se razoável e proporcional, podendo ser revisto a qualquer tempo, conforme o art. 537, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação de notificação prévia do devedor sobre o saldo remanescente após o leilão do bem alienado torna indevida a negativação do seu nome quando é facultado prazo para pagamento voluntário.

2. A renúncia expressa à comunicação sobre o leilão não exime o credor do dever de informar o valor do saldo devedor para possibilitar o pagamento voluntário.

3. A tutela de urgência deve ser mantida quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano à imagem e ao crédito do consumidor.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 667.017/PR; STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 1981356/MG, Terceira Turma, j. 22.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060528-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO J. SAFRA S.A e como agravada PATRICIA VALE RODRIGUES registrado(a) civilmente como PATRICIA VALE RODRIGUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03